Tribunal: STF
Processo: ADI 6313
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 969/2022 DO CONTRAN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E ESTAMPAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. HABILITAÇÃO DE EMPRESAS INTERESSADAS MEDIANTE CREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. ATOS PREPARATÓRIOS À PRÁTICA DE ATOS TÍPICOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E À AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A fabricação e a estampagem de placas de identificação veicular constituem atos preparatórios à prática de atos típicos da Administração Pública, caracterizando-se como atividade econômica em sentido estrito, cuja execução pode ser validamente confiada a qualquer particular previamente credenciado pelo DENATRAN e pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados-Membros e do Distrito Federal.



    2. Por expressa autorização constitucional, o dever de licitar comporta exceções especificadas na legislação ordinária (art. 37, XXI, da CF). 



    3. Constatadas a inviabilidade de competição e a consequente inexigibilidade de licitação na hipótese, é possível o credenciamento de particulares para, em consonância com os requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes, prestar os serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular (arts. 6º, XLIII; 74, IV; e 79, II, da Lei 14.133/2021). 



    4. A regulamentação dos serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular integra o rol de atribuições do CONTRAN, enquanto coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e seu órgão máximo executivo, normativo e consultivo, que atua sob legitimação da competência deferida à União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). Precedentes. 



    5. Ação Direta julgada improcedente.